Tribunal: TJPA
Processo: 0818247-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818247-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: D H JUNIOR TOP BATERIAS COMERCIO E SERVICOS, DALTON HOSTALACIO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferia em virtude de

interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0817235-88.2025.8.14.0006, que determinou a emenda da petição inicial para apresentação das vias originais da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial, e em grau recursal teve seu inteiro teor confirmado em Decisão Monocrática ID
29783933
.

A execução foi proposta em face de D.H. Júnior Top Baterias Comércio e Serviços e Dalton Hostalácio Júnior, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 423308176, sendo a demanda instruída com cópia do título executivo.

O juízo de origem entendeu que, por se tratar de título de crédito passível de circulação por endosso, seria imprescindível a apresentação da via original, razão pela qual determinou a emenda da inicial no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, é imprescindível a apresentação da via original do título executivo para o regular processamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida certa, líquida e exigível.

Todavia, por possuir natureza de título de crédito dotado de cartularidade e potencial circulação por endosso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é necessária a apresentação do título original ou de cópia devidamente autenticada, a fim de evitar duplicidade de execuções e assegurar a autenticidade do título.

Nessa linha, firmou o STJ que, quando a execução é instruída apenas com cópia do título, deve o magistrado oportunizar a emenda da inicial para apresentação do original, sendo possível a extinção do processo caso a determinação não seja atendida.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 321 do CPC, que autoriza o magistrado a determinar a emenda da inicial quando constatada irregularidade sanável.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece a necessidade da juntada do título original em execuções fundadas em cédula de crédito bancário, como forma de assegurar a autenticidade do título e a segurança jurídica da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Tese de julgamento:

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário exige a apresentação da via original do título ou de cópia devidamente autenticada, em razão da natureza cartular e da possibilidade de circulação do crédito.

É legítima a determinação judicial de emenda da petição inicial para apresentação do título original, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 321 e 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011424-06.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022;

-
TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019;

- STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201;

- STJ, AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida em grau recursal, em virtude de interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0817235-88.2025.8.14.0006, ajuizada em face de D.H. Júnior Top Baterias Comércio e Serviços e Dalton Hostalácio Júnior, que determinou
emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de depositar em Secretaria as vias originais dos títulos de crédito que embasam a presente ação (CPC, art. 425, §2º), sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Dessa decisão o Banco recorrente interpôs Agravo de Instrumento, cujo resultado foi decisão monocrática ID
29783933
, ratificando os termos da decisão
a quo
agravada.

Na referida decisão, o magistrado consignou que a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, título de crédito passível de circulação por endosso, razão pela qual seria imprescindível a apresentação do documento original, nos termos do art. 425, §2º, do CPC, como forma de assegurar a autenticidade do título e evitar eventual duplicidade de execuções.

O recorrente ajuizou Agravo de Instrumento requerendo efeito suspensivo da decisão.

Em grau recursal, a decisão monocrática ID
29783933, confirmou os termos da decisão interlocutória do juízo
a quo
.

Inconformado, o Banco ajuizou o presente Agravo Interno. A decisão recorrida lançada ao id. 29783933 determinou que a parte exequente emendasse a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de depositar em Secretaria as vias originais dos títulos de crédito que embasam a execução, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais constantes do id. 30356466, o agravante sustenta, em síntese

que a decisão agravada viola o princípio da legalidade, visto que não haveria necessidade de apresentação do documento físico original; que o documento apresentado nos autos contém todos os elementos necessários à execução, incluindo assinatura válida e demonstrativo do débito; que os documentos digitalizados possuem força probante e que exigir o documento físico original representaria presunção indevida de má-fé da instituição financeira; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a suficiência da cópia da cédula de crédito bancário para instrução da execução.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O recurso não merece provimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se é juridicamente exigível a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para o regular processamento da execução de título extrajudicial.

A Lei nº 10.931/2004, ao disciplinar a Cédula de Crédito Bancário, estabelece:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

O dispositivo confere à cédula natureza de título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a execução. Todavia não se pode perder de vista que a Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, regido por princípios clássicos do direito cambiário, dentre os quais se destaca o
princípio da cartularidade
, que estabelece que
o exercício do direito creditício está vinculado à posse do título, de modo que a apresentação da via original constitui garantia de autenticidade e de unicidade da obrigação
.

No âmbito deste Tribunal, a orientação jurisprudencial também segue a mesma linha, reconhecendo a necessidade de apresentação do título original em execuções fundadas em cédula de crédito bancário.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDIDO. PRÍNCIPIO DAS CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. JUNTADA APENAS DE CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Como título de crédito, a cédula de crédito bancário atraia aplicação do princípio da cartularidade, em harmonia com o qual reputa-se, em regra, indispensável para a validade de sua cobrança a apresentação da via original do documento.

2. “
Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
.” (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

3.Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter in totum a decisão monocrática agravada (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011424-06.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA
. (TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019), grifo nosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

“
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022).

Ademais, a decisão agravada encontra amparo no art. 321 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, que dispoem:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, ao constatar a ausência do título original, não extinguiu de imediato o processo, mas apenas determinou a emenda da inicial, providência plenamente compatível com o princípio da cooperação processual
, portanto, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, ao contrário, trata-se de providência destinada a assegurar a regularidade da execução e a segurança jurídica do processo executivo.

Ante o exposto, voto
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que manteve a decisão do juízo
a quo
que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos
Relator

Belém, 07/05/2026